Tribunal: TJBA
Processo: 8138019-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138019-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PAMELA YANAINA ARAUJO BELLOTTO

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO FIRMADO EM 1996. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE DE MENSALIDADES POR FÓRMULA CONTRATUAL COMPLEXA. SISTEMA DE UNIDADE DE SERVIÇO (US). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO ANS INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de mensalidades de plano de saúde, condenando a empresa à restituição de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de reajustes aplicados sem demonstração clara da metodologia de cálculo estabelecida no contrato firmado em 1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a aplicação de reajustes em plano de saúde contratado antes da Lei nº 9.656/98, sem demonstração transparente da metodologia de cálculo prevista nas cláusulas contratuais, configura violação ao dever de informação do CDC e caracteriza abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que se trate de contrato antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98, persiste o dever de informação adequada ao consumidor (arts. 6º, III e 31 do CDC). A seguradora deve demonstrar transparentemente como aplicou as fórmulas de reajuste previstas nas cláusulas contratuais, especialmente quando estabelecem metodologia complexa baseada em múltiplas variáveis técnico-atuariais. A mera alegação de cumprimento de percentuais autorizados pela ANS não dispensa a demonstração da aplicação das fórmulas contratuais específicas. A ausência desta demonstração impede ao consumidor verificar a correção dos cálculos, configurando violação ao princípio da informação transparente e caracterizando abusividade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença que declarou abusivos os reajustes aplicados sem demonstração da metodologia contratual, condenou à restituição de valores (respeitada a prescrição trienal) e ao pagamento de danos morais. TESE: Em contratos de plano de saúde antigos não adaptados à Lei 9.656/98, a aplicação de reajustes sem demonstração clara da metodologia de cálculo prevista nas cláusulas contratuais viola o dever de informação do CDC e configura abusividade, mesmo quando os percentuais estejam autorizados pela ANS.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, III e 31; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 487, I e 937; RITJ/BA, art. 187.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, REsp 1.568.244/RJ; STJ, Tema 610 (prescrição trienal); TJ-PE, Apelação Cível nº 0018471-27.2023.8.17.2001 (Des. Alberto Nogueira Virgínio, Segunda Câmara Cível, j. 16/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8138019-26.2023.8.05.0001 , da Comarca de Salvador (BA), apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada PAMELA YANAINA ARAUJO BELLOTTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .